Tribunal: TJBA
Processo: 8164921-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164921-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILDA DOS ANJOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ALCELENI FOIZER DE LIZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, proposta em razão da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A apelante sustenta a inexistência de prova válida da dívida e a ilicitude da negativação, por ausência de comprovação da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a existência de relação contratual e a legitimidade do débito que motivou a negativação; (ii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais decorrente da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, nos termos dos arts. 2º e 3º, que qualificam as partes como consumidor e fornecedor.

4.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5.
A instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a existência do débito mediante apresentação de proposta de adesão, telas sistêmicas e faturas, constituindo provas idôneas da relação jurídica.

6.
A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), nem demonstrou fraude ou irregularidade na contratação.

7.
A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de débito legítimo, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

8.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e a Súmula 385 do STJ confirmam a ausência de dano moral quando comprovada a regularidade da negativação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8164921-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
NILDA DOS ANJOS OLIVEIRA

e como apeladO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente